Tribunal: STF
Processo: HC 245651
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração (eDOC.22). 



    Narra o impetrante que: i) “diante da piora do seu quadro de saúde, na iminência situação de risco de vida, foi postulado a conversão de sua prisão em domiciliar, sendo deferido pelo juízo da execução penal”; ii) o TJPR reformou a decisão de 1º grau, restabelecendo sua prisão em ergátulo público; ii) “o estado de saúde do Paciente é precário, com risco de morte, motivação idônea para aplicação do artigo 317, II, da Lei de Execução Penal, e sua mantença”; iii) “a prisão domiciliar, que não deixa de ser uma forma de clausura, mormente no caso em apreço, não é um luxo ou prazer, mas real necessidade para que o Paciente possa sobreviver [e não viver] enquanto cumpre sua apenação”



    Ante o exposto, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus, para que a prisão domiciliar seja reestabelecida em favor do paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    3.1. De início, calha enfatizar que o caso em análise versa sobre o cabimento de concessão de prisão domiciliar a apenado que atualmente cumpre pena pela prática do crime de tráfico de drogas, em regime fechado, e “e possui diabetes, obesidade mórbida, passou por 3 AVCs e alto risco de novos infartos.”



    Narra que “o Sentenciado anexou relatório emitido pela Cadeia de Cambará (02/06/2023) que revela não terem médico especialista (cardiologista), e quando há emergência, necessário acionar o SAMU e escolta para encaminhar ao Pronto Socorro. Que apesar da ciência da necessidade de ser medicado por 12 remédios diariamente, não havia como atestarem na unidade o problema de saúde do Edvaldo para tratamento, dada ausência de especialista na unidade.”



    Aduz, ademais, “tem 53 anos de idade e é extremamente debilitado. Conforme histórico médico em anexo, passou por operação de Angioplastia, que consiste na destruição mecânica de placas de gordura, por meio de um cateter. Já passou por 3 AVCs. É diabético. Tem colesterol, triglicérides e pressão alta. Tem obesidade mórbida. É portador de marcapasso.Foi diagnosticado com depressão.”



    3.2. Formulado pedido de concessão de prisão domiciliar em 1ª instância, o juiz de 1º grau, após examinar a documentação e a condição particular do paciente, concluiu por deferir a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado em favor do sentenciado, sob a alegação de que este possui diabetes, obesidade mórbida, passou por 3 AVCs e alto risco de novos infartos (mov. 44.1). Peticionou novamente informando que é o único responsável pelo cuidado de seus filhos e que seu filho mais velho veio a óbito. Ainda, acrescentou que a família teme um novo infarto em razão das emoções vivenciadas pela morte do filho. 



    O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento (mov. 54.1). 



    Decido.



    (...)



    Primeiramente, no que tange aos alegados problemas de saúde informados pela Defesa, restou comprovado através de laudo de mov. 44.3 que o sentenciado possui obesidade mórbida, patologias múltiplas e complexas que exigem supervisão médica constante e frequente. Ainda, diante da impossibilidade de controle da dieta dentro do estabelecimento prisional, apresenta diabetes não regulada e alto risco de novos infartos. Ademais, tem-se caracterizada a inviabilidade de tratamento no interior da unidade prisional, sobretudo em decorrência da precariedade de recursos materiais e humanos do DEPEN/PR e das unidades prisionais em geral, fato este pelo qual a pessoa custodiada não pode ser onerada (na medida em que a execução penal não tem o condão de lhe retirar outros direitos além da liberdade ambulatória - vide, entre outros, os arts. 40 a 43 da Lei de Execução Penal - LEP). 



    Assim, é razoável a extensão da prisão domiciliar ao sentenciado do regime fechado, posto que o ambiente prisional não fornece adequadamente as condições para o tratamento de sua enfermidade. 



    Considerando a excepcionalidade do caso, para permitir a fiscalização, defiro o pedido de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, devendo ser observadas as seguintes obrigações, nos termos dos art. 114 e seguintes da Lei de Execuções Penais:



  a) Não retirar ou permitir que outra pessoa retire a tornozeleira eletrônica, exceto por determinação expressa deste juízo;



  b) Não queimar, quebrar, abrir, forçar, danificar ou inutilizar a tornozeleira eletrônica ou qualquer um dos acessórios que a acompanham, ou deixar que pessoa diversa o faça, sendo de sua integral responsabilidade a boa conservação do equipamento; 



c) Recolhimento domiciliar em período integral, autorizando-se apenas eventuais saídas para tratamento de saúde, salvo caso de urgência posteriormente comprovado nos autos, sem prévia autorização da Central de Monitoramento, nos termos do artigo 14 da Instrução Normativa 44/2021, devendo solicitar previamente qualquer necessidade de saída da área, com no mínimo 5 dias úteis de antecedência, e aguardar deliberação a respeito; 



d) Não mudar de endereço sem prévia comunicação à Central de Monitoramento e ao Juízo competente;



  e) Dirigir-se a um local aberto, sem teto, sempre que o sistema informar alerta luminoso de cor azul, até que seja recuperada a regularidade;



  f) Manter, obrigatoriamente, a carga da bateria da unidade de monitoramento eletrônico – tornozeleira – em condições de funcionamento, carregando diariamente e de forma integral o equipamento (até que a bateria esteja cheia);



g) Obedecer imediatamente às orientações emanadas pela central de monitoramento através de alertas sonoros, vibratórios, luminosos e contatos telefônicos, sendo obrigação do sentenciado entrar em imediato contato telefônico diretamente com a equipe em caso de dúvida sobre alerta que desconheça, sendo que os alertas corresponderão: I. Alerta vibratório e alerta luminoso roxo: ligar para a central de monitoramento 08006435513; II. Alerta vibratório e alerta luminoso vermelho: carregar a bateria da tornozeleira; III. Alerta de som: ligar para a central de monitoramento 08006435513; IV. Luz verde ou azul: tudo está correto” (eDOC.03). 



    Nada obstante, a decisão de 1º foi reformada em sede de agravo de execução interposto pelo MPPR. O TJPR assim se manifestou quanto à impossibilidade de concessão de prisão domiciliar no caso concreto: 



    “No caso das prisões definitivas, a prisão domiciliar somente pode ser concedida aos beneficiários do regime aberto, o que não se aplica na hipótese dos autos, pois o agravante cumpre pena em regime fechado, sendo incompatível com a prisão domiciliar, como já especificado no artigo 117, da Lei de Execuções Penais.



    Ademais, não se ignora que o agravado é portador de doenças graves e faz uso de medicamentos (mov. 44.3 a 44.5 – SEEU), vê-se o direito do apenado de receber tratamento médico, conforme o artigo 14, da Lei de Execuções Penais.



    Excepcionalmente a jurisprudência vem admitindo a concessão de prisão domiciliar a apenados recolhidos nos regimes mais severos, por exemplo quando portadores de doenças graves, desde que demonstrada a impossibilidade da prestação adequada de assistência à saúde ao reeducando pelo estabelecimento penal.



    Em tais casos, o apenado deve fundamentar o pedido demonstrando a gravidade do seu quadro clínico, bem como a carência de condições do estabelecimento prisional em que está recolhido em fornecer o tratamento médico correto e suficiente, que no caso em apreço, inexistem informações nos autos de execução penal de que o agravante, no estabelecimento prisional em que cumpre sua pena, compatível com o regime prisional fechado, não recebe o devido tratamento médico ao qual possui direito.



    Embora existam elementos probatórios a indicar que o agravante possui comorbidades que demandam acompanhamento médico, não se comprovou situação excepcional que impeça o seu atendimento médico e tratamento junto à unidade prisional onde se encontra detido.



    Com efeito, não há justificativa plausível para conceder prisão domiciliar ao agravado, uma vez que não fora demonstrado que o detento se encontra em situação de extrema debilidade em razão dos seus problemas de saúde e tampouco comprovada a impossibilidade de que o tratamento médico possa ser realizado no ambiente carcerário” (eDOC.21).



    O STJ, por sua vez, indeferiu liminarmente a impetração, consignando que a decisão proferida pelo Tribunal de Origem “está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito” (eDOC.22).



    Em que pese a fundamentação tecida pelas instâncias antecedentes, tenho que a pretensão pelo impetrante deduzida merece acolhida. 



    Da leitura do referido artigo, extrai-se que LEP autoriza o recolhimento domiciliar apenas aos condenados que cumprem pena em regime aberto.



    Observo, contudo, que a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no sentido de se permitir, em casos excepcionais, a concessão de prisão domiciliar também a condenados aos regimes semiaberto e fechado, como no presente caso. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS” – RECURSO ORDINÁRIO – PACIENTE RECOLHIDA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DA SENTENCIADA, idosa, QUE sofre de grave patologia cardíaca, com distúrbios neuro-circulatórios – risco de morte iminente – COMPROVAÇÃO IDÔNEA, MEDIANTE LAUDOS OFICIAIS ELABORADOS POR PERITOS MÉDICOS, DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO A QUE RECOLHIDA A SENTENCIADA-PACIENTE – EFETIVA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO DE DISPENSAR À SENTENCIADA ADEQUADO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM AMBIENTE PENITENCIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A INCLUSÃO DA CONDENADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. - A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX). - O réu preso – precisamente porque submetido à custódia do Estado – tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41, inciso VII, e 43). - O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. - A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes. (RHC 94.358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.04.2008, grifei)



     



    Menciono, ainda, os julgados no HC 142.376/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.05.2018; HC 157.606/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.08.2018; bem como na Medida Cautelar no HC 152.707/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.04.2018, em que deferiu-se a liminar a condenado em regime fechado, restando prejudicada a impetração ante a concessão da ordem, de ofício e nos mesmos termos, na AP 863.



    Importa ressaltar que a extensão da norma prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal requer um juízo criterioso e razoável, pautado pelas peculiaridades de cada caso.



    No caso concreto, nada obstante a gravidade do crime a que o apenado cumpre pena, o seu atual quadro de saúde recomenda a substituição de sua prisão preventiva em domiciliar, na perspectiva humanitária, pois demonstrado, de um lado, seu precário estado de saúde, e, de outro, a impossibilidade real de controle adequado de seu estado clínico no ambiente prisional. 



    Quanto ao seu grave estado clínico aliás, sequer paira controvérsia, porquanto admitido até mesmo pelo Tribunal de Origem ao negar-lhe o benefício. Efetivamente, a fundamentação do juízo a quo e  a documentação pelo impetrante vertida demonstra, indene de dúvidas tratar-se de apenado portador de inúmeras comorbidades, já que possui diabetes, marcapasso, obesidade mórbida, passou por 3 AVCs e alto risco de novos infartos. 



    Do mesmo modo satisfeito o requisito da impossibilidade de adequado tratamento na unidade prisional, pois a despeito da fundamentação exarada pelo TJPR, o Juízo de origem, mais próximo aos fatos e da realidade fática vivenciada na unidade prisional, consignou “caracterizada a inviabilidade de tratamento no interior da unidade prisional, sobretudo em decorrência da precariedade de recursos materiais e humanos do DEPEN/PR e das unidades prisionais em geral, fato este pelo qual a pessoa custodiada não pode ser onerada (na medida em que a execução penal não tem o condão de lhe retirar outros direitos além da liberdade ambulatória - vide, entre outros, os arts. 40 a 43 da Lei de Execução Penal - LEP).”



    Houve, portanto, a devida comprovação de excepcional condição que autoriza a conversão da pena em prisão domiciliar, em caráter humanitário, ante o grave estado de saúde em que se encontra o paciente.



    Nesse passo, impõe-se a imediata reforma da decisão vergastada, com vistas a adequá-la ao atual quadro de saúde do paciente. 



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para restabelecer a decisão de 1º grau, a fim de, consoante seus termos, deferir o pedido de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, observadas, no mais, as condicionantes já enumeradas pelo Juízo a quo (eDOC.03).



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo, a quem incumbirá o imediato implemento da decisão. 



    Encaminhe-se, outrossim, cópia da decisão ao TJPR e o STJ, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente